Tribunal: TJSP
Processo: 2135022-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – Declaração de imposto de renda acostados as fls. 177/184 (e não às fls. 190/197, como constou no julgado) – OMISSÃO – Indeferimento da gratuidade da justiça fundamentado na inexistência de dispêndios extraordinários, inexistindo omissão em relação aos gastos mensais da parte – Acórdão, todavia, que não considerou o valor dado à causa e à reconvenção –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – Declaração de imposto de renda acostados as fls. 177/184 (e não às fls. 190/197, como constou no julgado) – OMISSÃO – Indeferimento da gratuidade da justiça fundamentado na inexistência de dispêndios extraordinários, inexistindo omissão em relação aos gastos mensais da parte – Acórdão, todavia, que não considerou o valor dado à causa e à reconvenção – Possibilidade de parcelamento das custas iniciais e de eventual preparo de apelação, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135022-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
MILENE AMORIM DE MATOS, é embargado BANCO MAXIMA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135022-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8725
2
VOTO No 8.725
Embargos de Declaração n. 2135022-35.2019.8.26.0000/50000
Embargante: MILENE AMORIM DE MATOS
Embargada: BANCO MAXIMA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO DE FATO

Declaração de imposto de renda acostados as fls. 177/184 (e não
às fls. 190/197, como constou no julgado)
OMISSÃO

Indeferimento da gratuidade da justiça fundamentado na
inexistência de dispêndios extraordinários, inexistindo omissão em
relação aos gastos mensais da parte Acórdão, todavia, que não
considerou o valor dado à causa e à reconvenção Possibilidade
de parcelamento das custas iniciais e de eventual preparo de
apelação, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC/2015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE,
COM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeito infringente,
opostos por MILENE AMORIM DE MATOS. contra v. Acórdão de fls. 190/194, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.
Sustenta a embargante que houve contradição, omissão e
obscuridade, pois não foram observadas as informações constantes na declaração de
imposto de renda juntada nas fls. 260/292, dos autos da origem, e ainda, não foram
apreciados os comprovantes de despesas básicas e fundamentais do dia a dia,
salientando que possui duas dependentes e despesas com financiamento do imóvel,
condomínio, mensalidade da faculdade de uma das filhas e demais gastos ordinários.
Além disso, possui diversas dívidas inscritas em cadastros de proteção ao crédito. Afirma
que tampouco considerados o valor dado à causa e a impossibilidade de pagamento das
custas, frente aos seus rendimentos mensais. Por fim, ao contrário do que constou no
julgado, os documentos de fls. 190/197 não se referem ao seu imposto de renda.
Intimada, a embargada apresentou manifestação a fls.
14/15.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135022-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8725
3
Parcial razão assiste à embargante.
De início, não há omissão do julgado, em relação aos
gastos mensais da embargante. Isso porque, conforme constou do Acórdão, não é
possível autorizar o deferimento da gratuidade da justiça, considerando-se que não
comprovada a existência de dispêndios extraordinários. Note-se que, ao contrário do
afirmado, a embargante possui apenas uma dependente declarada em seu imposto de
renda (Gabriela, nascida em 23/06/1997, conforme fl. 177), ao passo que ela mesma
confirma que a outra filha (Milena, nascida em 03/10/1995) reside na mesma moradia,
sendo responsável, assim, pelo rateio das despesas familiares. Não bastasse isso, a
embargante afirma possuir parcela de financiamento imobiliário (de aproximados R$
2.386,93), todavia, não se deve ignorar que a existência desta prestação mensal é
questionável, uma vez que já houve a consolidação da propriedade do imóvel em favor
da credora fiduciária, a realização dos leilões extrajudiciais sem licitantes e a quitação da
dívida, nos termos do § 5o do art. 27 da Lei no 9.514/97 (conforme certidão de matrícula
de fls. 29/38 dos autos de origem). Logo, conforme constou do Acórdão embargado, não
comprovada a existência de despesas extraordinárias. Desta forma, inexiste omissão a
ser sanada.
De outro lado, de fato houve erro material no Acórdão,
considerando-se que a declaração de IR do exercício de 2019 foi apresentada as fls.
177/184 (e não às fls. 190/197, como constou).
Por fim, razão assiste à embargante, em relação ao fato de
não ter sido considerado o valor dado à causa (R$ 308.348,76) e à reconvenção
(também de R$ 308.348,76), o que impacta diretamente no custeio do processo. Assim,
considerando-se os rendimentos líquidos da parte (aproximados R$ 4.900,00 mensais,
conforme holerites de fls. 185/187), evidente a impossibilidade de recolhimento das
custas em parcela única, a justificar, nos termos do § 6o do art. 98 do CPC/2015, o
parcelamento do recolhimento das custas iniciais em duas parcelas e das custas de
eventual preparo de apelação em seis parcelas.
Em suma, de rigor o acolhimento dos presentes embargos
de declaração, para o fim de sanar o erro material e a omissão apontada, autorizando-se
o parcelamento das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135022-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8725
4
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os
embargos de declaração, com modificação do julgado.
ANGELA LOPES
Relatora